Tribunal: TJPA
Processo: 0900554-44.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0900554-44.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCELLO FABIO DA SILVA MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que concedeu mandado de segurança reconhecendo o direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas por servidor público aposentado. Alegação de omissão por ausência de manifestação expressa sobre o precedente do STF no ARE 721.001/RJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ao deixar de enfrentar argumento relacionado à aplicação da tese firmada no ARE 721.001/RJ do STF, quanto à necessidade de demonstração de impedimento administrativo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria, reconhecendo o direito à conversão em pecúnia diante da comprovação do preenchimento dos requisitos legais e ausência de fruição da licença, com base em jurisprudência consolidada.
4. O precedente do STF mencionado foi implícita e suficientemente enfrentado, sendo inaplicável no caso concreto, pois não infirmaria a conclusão adotada.
5. Ausência de vício de omissão, contradição ou obscuridade. Acolhimento dos embargos significaria rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável nesta via.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A ausência de manifestação expressa sobre tese jurídica irrelevante para o deslinde da controvérsia não configura omissão passível de correção por embargos de declaração. 2. A conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída é admitida quando presentes os requisitos legais, independentemente de comprovação de impedimento administrativo, se demonstrado que o servidor não deu causa à não fruição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 5º, 6º, 81, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 721.001/RJ (RG); STJ, EDcl no MS 21.315/DF; AgInt nos EDcl no AREsp 2.070.801/MG; EDcl no REsp 1.984.013/MG; ADPF 310 ED.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração

em

Apelação
, ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Estado do Pará contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança n.º 0900554-44.2022.8.14.0301, que concedeu a segurança pleiteada. Vejamos a ementa do julgado:

“CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
O acórdão reconheceu a possibilidade de conversão das licenças-prêmio não usufruídas em pecúnia, aplicando o entendimento do STJ e deste Tribunal quanto à vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Em suas razões recursais (ID 23520852), o Estado do Pará alegou a existência de omissão no acórdão embargado, ao deixar de analisar argumento essencial constante das razões de apelação, qual seja, a aplicação do entendimento firmado no julgamento do ARE 721.001/RJ pelo Supremo Tribunal Federal sob o regime de repercussão geral, segundo o qual a conversão em pecúnia somente é admissível quando a Administração Pública tiver impedido o gozo do direito. Sustentou que, no presente caso, não restou demonstrado que o embargante deu causa à impossibilidade de fruição da licença-prêmio. Afirmou que a omissão compromete a integridade da prestação jurisdicional e requer seja sanada com a manifestação expressa sobre o precedente citado. Pugnou, ademais, pela atribuição de efeito modificativo ao julgado, para que os pedidos da inicial fossem julgados improcedentes, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados.

O embargado, Marcello Fábio da Silva Mota, por sua advogada constituída, apresentou contrarrazões ao recurso (ID 23739094), sustentando, inicialmente, a inexistência da alegada omissão. Alegou que a tese recursal foi implicitamente rechaçada, haja vista que a decisão embargada reconheceu a possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia com base na jurisprudência consolidada, bastando o implemento dos requisitos temporais previstos na legislação estadual, independentemente da demonstração do impedimento administrativo para o gozo. Afirmou que o recurso de embargos não possui natureza aclaratória, mas sim infringente, configurando tentativa indevida de rediscussão do mérito da decisão, o que atrai sua inadmissibilidade. Por fim, pugnou pelo não conhecimento dos embargos ou, subsidiariamente, por seu desprovimento, com aplicação de multa por litigância de má-fé prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, no valor de 2% (dois por cento) do valor da causa.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material."

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

In casu
,

denoto que os aclarátórios opostos se revelam como meio recursal para o inconformismo com o julgado, pretendendo rediscutir o acórdão.

De pronto, convém lembrar que, em sede de tutela de urgência, a análise se restringe à comprovação dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nessa análise preliminar, tanto a Decisão Monocrática quanto o Acórdão embargado demonstraram, de forma inequívoca, a presença dos requisitos acima mencionados.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. O acórdão embargado enfrentou suficientemente a matéria controvertida, assentando que o autor comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da licença-prêmio, bem como a ausência de fruição do benefício, concluindo pela sua conversão em pecúnia com base na vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A fundamentação adotada está em harmonia com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme reconhecido inclusive nas razões recursais do embargado (evento 23520852, págs. 1-3). Ademais, a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, igualmente referida na decisão, já assentou a possibilidade de conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas por servidor aposentado, desde que não tenha dado causa à sua não fruição, como restou demonstrado nos autos.

Ademais, em recente entendimento já sob o pálio do novo CPC, o STJ considerou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, mantendo o entendimento de outrora pacificado pelos Tribunais Superiores, de que o julgador não está obrigado a rebater todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:

(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

(STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva, Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)).

Ainda nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do
percentual
conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022).

Verifica-se, portanto, que o embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente. 2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte. 4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020).

Diante dos fundamentos acima, o Acórdão embargado não apresenta qualquer omissão, bem como possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de quaisquer vícios alegados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo integralmente o Acórdão embargado, nos termos da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, §4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 17/06/2025